Tribunal: TJDFT
Processo: 0041162-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ART. 413 DO CC.

I – As alegações da Incorporadora-ré de impasses na Administração Pública e de escassez de mão de obra não caracterizam caso fortuito ou força maior, conforme decisão transitada em julgado proferida em ação de rescisão contratual anteriormente ajuizada pelo autor (proc. no 2015.01.1.095709-0), na qual foi reconhecido o inadimplemento da vendedora quanto à obrigação de entregar o imóvel no prazo ajustado.

II – A cláusula penal compensatória pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento do vendedor porque não entregou o imóvel na data aprazada.

III – Nos termos do art. 413 do CC, é lícito ao Juiz reduzir o valor da cláusula penal, equitativamente, se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, observadas a natureza e a finalidade do negócio. A cláusula penal de 0,5% sobre o preço atualizado de venda, por mês de atraso, é excessiva e gera o enriquecimento sem causa do autor, por isso deve incidir sobre o total atualizado pago pelo comprador.
IV – Apelações desprovidas.